Tribunal: TJSP
Processo: 2230003-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRADE DRESS. EMBALAGENS DE TEMPEROS. PEDIDO LIMINAR DE ABSTENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, FABRICAÇÃO OU UTILIZAÇÃO DE EMBALAGENS COM MESMA IDENTIDADE VISUAL DOS PRODUTOS DA AGRAVANTE PELA AGRAVADA. INDEFERIMENTO DA TUTELA PELO JUÍZO DE ORIGEM. EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, NÃO SE VISLUMBRA A PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO, NEM URGÊNCIA DA LIMINAR. NECESSÁRIA A COLHEITA DE MAIS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRADE DRESS. EMBALAGENS DE TEMPEROS. PEDIDO LIMINAR DE ABSTENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, FABRICAÇÃO OU UTILIZAÇÃO DE EMBALAGENS COM MESMA IDENTIDADE VISUAL DOS PRODUTOS DA AGRAVANTE PELA AGRAVADA. INDEFERIMENTO DA TUTELA PELO JUÍZO DE ORIGEM. EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, NÃO SE VISLUMBRA A PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO, NEM URGÊNCIA DA LIMINAR. NECESSÁRIA A COLHEITA DE MAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, SENDO RECOMENDÁVEL AGUARDAR-SE O CONTRADITÓRIO E A DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO